Tribunal: TJDFT
Processo: 0767658-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO DO RECURSO. REGRA INSERTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando se tratar de sentença prolatada a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 e em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, de forma monocrática ou por decisão colegiada, sendo necessário, ainda, que a condenação em honorários advocatícios tenha sido imposta desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2.1. Em se tratando de recurso de apelação ao qual foi dado provimento, não se mostra cabível a aplicação da regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, circunstância que torna dispensável a manifestação do egrégio Colegiado a respeito da questão.
3. Não estando caracterizada a omissão apontada pela embargante, tem-se por inviabilizado o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.